Tribunal: TJDFT
Processo: 0746507-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746507-11.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. AGRAVADO: CARLOS EDUARDO FELIX LEAL REPRESENTANTE LEGAL: ANDRESSA SUEMY HONJOYA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Vida e Previdência S.A em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Cobrança n° 0715701-24.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de redução dos honorários periciais propostos. Da análise dos autos, verifica-se que a sentença que extinguiu o Processo 2015.01.1.142999-6 foi cassada pela 2a Turma Cível. Nos termos do artigo 81 do RITJDFT, “A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” Logo, tendo em vista a prevenção do órgão, determino a redistribuição deste Agravo de Instrumento à egrégia 2a Turma Cível, mediante compensação. Brasília, 27 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora